Tribunal: TJBA
Processo: 0502899-57.2017.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-08
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502899-57.2017.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s)
:

APELADO: ROGERIO NUNES GONCALVES e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C P
EDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
. PRELIMINAR
ES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E
ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIDA
S
. USUÁRI
O
DO SUS
PORTADOR DE DIABETES,
QUE NECESSITA, COM URGÊNCIA,
FAZER
USO DE MEDICAMENTO CONTÍNUO (INSULINAS TRESIBA E APIDRA) E NÃO POSSUI RECURSOS FINANCEIROS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO.
DEVER DO
S ENTES FEDERADOS
À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PREMISSA DE QUE A SAÚDE É DIREITO CONSTITUCIONALMENTE CONSAGRADO A TODOS. ART. 196 DA CF/88.
NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PODER DISCRICIONÁRIO NA GESTÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NÃO PODE OBSTAR A EFETIVIDADE DAS GARANTIAS FUNDAMENTAIS. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS.
INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO CASO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM CUMPRIR AS NORMAS. POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
. DEFENSORIA PÚBLICA ATUANDO EM FACE DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO
A QUAL ESTÁ VINCULADA -
ESTADO DA BAHIA
.
COM A EC 74/2013 FOI INCLUÍDO NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL O ART, 134, §3º, QUE CONFERIU AUTONOMIA ÀS DEFENSORIAS PÚBLICA. A AUTONOMIA RESTOU REFORÇADA COM A EMENDA CONSTITUCIONAL 80/2014 QUE CONFERIU INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL À DEFENSORIA PÚBLICA. O STF FIRMOU ENTENDIMENTO COM EFICÁCIA VINCULANTE NOS TERMOS DO ART. 927, III, DO CPC AO JULGAR O RE 1140005 (TEMA 1002), ESTABELECENDO QUE
“É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”
. CABIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NA ESPÉCIE.
SENTENÇA REFORMADA,
EM
PARTE, EM REMESSA NECESSÁRIA. APELO
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária/apelação cível nº.
0502899-57.2017.8.05.0274
, da comarca de Vitória da Conquista, figurando como apelante
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA DA CONQUISTA
; e como apelado
ESTADO DA BAHIA
e
ROGÉRIO NUNES GONÇALVES
, por meio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em rejeitar a
s
preliminar
es
arguída
s
; reformar parcialmente a sentença em remessa necessária; conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO ao recurso de apelação
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2023.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

06